Tribunal: STF
Processo: Rcl 53894
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RETRATAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Corumbá/MS, no processo nº 0802952-54.2020.8.12.0018, por meio da qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas nas ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 556/RN e no RE nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra ter sido condenada em ação indenizatória por danos morais. Iniciado o cumprimento da sentença, o Juízo reclamado determinou sua intimação para efetuar o pagamento. Nessa oportunidade, requereu lhe fossem aplicadas as prerrogativas da Fazenda Pública, especificamente, em relação à impenhorabilidade de seus bens e ao pagamento de seus débitos mediante precatório. No entanto, o pedido foi indeferido.
 
 3.	 Informa ter sido criada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Decreto estadual nº 71, de 1979, e transformada em sociedade de economia mista pela Lei nº 1.496, de 1994, para prestar os serviços públicos de fornecimento de água tratada e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, dos quais detém o monopólio. Ressalta que seu capital é integralmente público.
 
 4.	Requereu a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, mediante a qual determinado o bloqueio de valores de suas contas, e seja determinado o imediato levantamento do numerário, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência da reclamação para que lhe sejam aplicadas as prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas, o pagamento de seus créditos por meio de precatórios.
 
 5.	Em 17/09/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, com a imediata liberação dos recursos penhorados em favor da entidade reclamante, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 11).
 
 6.	O Tribunal reclamado prestou as informações (e-doc. 21). Comunica a retratação da decisão reclamada e junta cópia da nova decisão.
 
 7.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 24):
 
“ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. SANESUL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM FINS LUCRATIVOS. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE. RE 599.628-RG/ DF (TEMA 253). ADPFs 387/PI, 427/CE, 556/RN. OFENSA CONFIGURADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 530/PA, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG, e no Recurso Extraordinário nº 599.628-RG/DF.
 
 11.	Contudo, em suas informações, o Juízo reclamado noticia ocorrência de retratação da decisão reclamada, deferindo que, por ocasião da fase de execução deverá ser estendido à ora reclamante, enquanto sociedade de economia mista de natureza não concorrencial, o regime constitucional de precatórios, impondo transcrever os seguintes trechos da decisão (e-doc. 21, pp. 3-7):
 
“(...). Revendo o caso sub judice, observa-se que é o caso de retratar-me, parcialmente, da decisão de fl. 153/156, relativamente ao item II, correspondente ao pedido de aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública. 
Com efeito, por ocasião do julgamento do RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) e das ADPFs 387/PI, 437/CE e 556/RN (art. 161, parágrafo único, do RISTE), o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que é aplicável regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
Aliás, em recente decisão no bojo da Reclamação n° 53.711, a Suprema Corte assentou o entendimento de que, por integrar a Administração Pública Indireta na condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial, a SANESUL goza das mesmas prerrogativas reconhecidas aos entes da Administração Pública Direta e, dentre elas, do regime de precatórios para o pagamento de seus débitos. Vejamos:
(...).
No caso em tela, a requerida SANESUL é uma sociedade de economia mista estadual, que presta serviço público de natureza essencial, consistente no abastecimento de água, coleta e tratamento de resíduos sólidos, bem como serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.
De outro lado, o reconhecimento do regime constitucional de precatórios na fase de execução não faz incidir as demais prerrogativas aplicadas à Fazenda Pública na fase de conhecimento, dentre as quais, o prazo em dobro, índice de correção monetária específico e a isenção de custas processuais, conforme já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
(...).
Destarte, somente por ocasião da fase de execução deverá ser estendido à Requerida, enquanto sociedade de economia mista de natureza não concorrencial, o regime constitucional de precatórios. 
Feitas essas considerações, revendo a decisão de fls. 153/156 e os motivos da reclamação, utilizo-me da faculdade da retratação para o fim de estender à Requerida, enquanto sociedade de economia mista de natureza não concorrencial, o regime constitucional de precatórios.
Diante do pedido de informações, Exmo. Sr. Ministro relator da reclamação constitucional interposto pela parte requerida, informando Sua Excelência de que houve retratação da decisão reclamada. (...)”.
 
 12.	Com efeito, uma vez substituído o ato reclamado, considerado estendido à Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) o regime constitucional de precatórios, tem-se esvaziado o interesse processual no julgamento da reclamação.
 
 13.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.
 
Arquive-se.

Brasília, 19 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator